Tribunal: STF
Processo: Rcl 84060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE  DESCUMPRIMENTO DA ADPF Nº 324/DF, DO RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725), E DA ADC Nº 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por SP Glass Distribuidora de Vidros e Acessórios Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001242-50.2024.5.02.0714, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema de Repercussão Geral nº 725) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade  nº 48/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, postulando o reconhecimento de vínculo empregatício durante o período em que atuou como prestador de serviços. Relata que o Juízo de piso julgou procedente o pedido do autor, “reconhecendo o vínculo empregatício e declarando a nulidade do contrato civil firmado entre as partes, condenando a reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas”.

    3. Informa que o TRT da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve integralmente a sentença “quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, confirmando a nulidade do contrato de prestação de serviços e convertendo automaticamente a contratação civil em relação celetista”.

    4. Alega que as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, “sem base em prova objetiva, desconsideraram a validade do contrato firmado entre pessoas jurídicas e impuseram o reconhecimento de vínculo empregatício mesmo à míngua de elementos objetivos, afrontando os princípios da livre iniciativa, da autonomia da vontade e da segurança jurídica (art. 170 da CF/88), bem como a jurisprudência consolidada do STF”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “com a consequente CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade  nº 48/DF.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente: 

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    11. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).

    12. De mais a mais, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    13. No presente caso, observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o beneficiário, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 39, p. 2-3; grifos e destaques acrescidos):


“(...) 1 - Vínculo de emprego
Sem razão.
Entendo que estão presentes nos autos todos os elementos caracterizadores da relação de emprego.
Para a configuração da relação de emprego, a doutrina com respaldo no artigo 3º da CLT, exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. A ausência de qualquer desses requisitos importa na descaracterização da relação de emprego. A presença de todos indica o vínculo empregatício que deve ser reconhecido em Juízo.
Nesse sentido, importante observar que a CLT dispõe, em seu art. 787, que compete ao reclamante instruir a reclamação desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar, ou seja, com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. A ausência de prova do fato constitutivo do direito tem um efeito devastador na pretensão apresentada em juízo. O artigo 818 da CLT dispõe claramente que a prova das alegações incumbe à parte que as fizer, pelo que obrigado está o empregado a apresentar prova constitutiva do seu direito. O ônus da prova, portanto, via de regra, é do Reclamante.
Assim, compete ao trabalhador que reclama o reconhecimento de vínculo empregatício comprovar de forma indene de dúvidas que foi contratado para prestar serviços pessoalmente ao reclamado com habitualidade, onerosidade e subordinação, uma vez que se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 818 da CLT combinado com o inciso I do art. 333 do CPC).
Negada a relação de emprego, mas admitida a prestação de serviços, o ônus de prova será invertido e passará a ser da reclamada, uma vez que alegam fato modificativo ao direito do autor. Assim, a reclamada deve provar a ausência de pessoalidade, eventualidade, onerosidade e a subordinação na eventual relação entre as partes.
Contudo, não se pode ignorar que o magistrado ao julgar a demanda deverá atentar para a prova coletada nos autos, independentemente de quem tenha o ônus da prova.
No caso em testilha, observo que estão presentes nos autos todos os elementos caracterizadores da relação de emprego. O autor trabalhava uniformizado e realizava as mesmas atividades de empregado registrado da reclamada em igual função. Recebia ordens da mesma forma, conforme restou demonstrado pelo depoimento do preposto e da testemunha da própria empresa. Sempre recebeu pagamentos semanais, com valor certo. Tinha jornada específica e não poderia se fazer substituir, já que custa crer que a reclamada deixaria entrar um estranho em suas dependências, que não tivesse noção do serviço a ser realizado. Nisso já estão presentes os elementos da onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação.
Importante destacar que emergiu dos depoimentos o fato de a reclamada possuir empregado realizando a mesma função que o reclamante, como dito. O que exatamente diferenciava o trabalho deste das atividades do autor? Nada! Ambos eram subordinados, onerados por seu labor, não podendo ser substituídos por terceiro e trabalhando de modo não eventual.
Assim, presentes os elementos da relação de emprego de rigor o seu reconhecimento. Note-se que o reconhecimento do vínculo não se deu em razão da tese da subordinação estrutural, que não mais se aplica em razão das decisões do STF, que permitiram a terceirização das atividades-fim das empresas. Os elementos caracterizadores da relação empregatícia foram verificados após análise concreta, específica e detalhada do modo de prestação de serviços, nos termos do artigo 2º e 3º da CLT. Por fim, note-se que não se trata de caso de pejotização. Sequer houve contrato de prestação de serviços juntados aos autos. De qualquer modo, jamais houve autonomia do autor na prestação de serviços. Correto o reconhecimento do vínculo de emprego.
Nada a reformar. (...)”

    14. Nota-se que, na situação específica destes autos, a condenação da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo empregatício, pois inexistente qualquer contrato de natureza civil entre as partes. Com efeito, a reclamante não provou a existência da contratação formal que alega ter ocorrido, corroborando a não aderência aos paradigmas ditos como violados.  

    15. O presente caso, portanto, guarda algumas peculiaridades que, a princípio, entendo não terem sido objeto da deliberação desta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF ou do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    16. Como mencionado acima, os paradigmas vinculantes desta Corte ora cotejados abordam a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. No entanto, sublinho, ao contrário dos referenciados paradigmas, no caso concreto, que não há, nos autos da ação trabalhista, qualquer contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da parte beneficiária. Esse fato é incontroverso, constando do decisum reclamado que “sequer houve contrato de prestação de serviços juntados aos autos” (e-doc. 39, p. 3).

    17. Registro, ainda, que, se alegada a existência de uma relação de prestação de serviços de natureza civil/comercial, firmada entre pessoas jurídicas, incogitável falar-se em contratação verbal ou tácita.
    18. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator